Tribunal: STF
Processo: ARE 1532996
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR(A) PUBLICO(A) MUNICIPAL COMISSIONADO(A). GRATIFICAÇÃO. ISONOMIA. MUNICÍPIO DE AREALVA.



    1. Pretensão da autora, ex-diretora de desenvolvimento social, de recálculo da gratificação criada pela LM nº 1.990/2017, passando de 10% para o percentual de 30%, em respeito ao princípio da isonomia.



    2. Sentença de procedência.



    3. Impossibilidade. Art. 3º. da LM nº 1.990/17 estabelece gratificação no percentual mínimo de 10% a quem ocupa cargos em comissão ou de confiança. Ausência de ilegalidade no ato administrativo que concedeu o percentual de 10% à autora.



    4. Omissão legislativa que não pode ser suprida pelo Poder Judiciário. Incidência da Súmula Vinculante 37 do E. STF.



    5. Sentença de procedência reformada. Recurso do Município provido para julgar improcedente o pedido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 7º, inciso XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Entende a autora que faz jus à gratificação no mesmo percentual, por isonomia.



    A Lei Municipal nº 1.990/17 (fls. 134/136) assim dispõe a respeito da gratificação objeto da lide:



      Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, a lotação de cargo de provimento em comissão, ou de função de confiança, dentro da administração municipal, não fica sujeita à associação entre cargo e estrutura, sendo livre a designação pelo Prefeito. 



    Parágrafo primeiro: Fica assegurada uma gratificação aquele que executar o cargo ou função de confiança, correspondente ao percentual mínimo de 10% (dez por cento) do salário base (destaquei).



    A autora aduz que o município concedeu gratificação no percentual de 30% aos coordenadores (fls.5), o que é admitido pelo recorrente (fls. 284), tornando-se fato incontroverso.



    Apesar da ausência de previsão legal de percentual diverso da gratificação entre os diversos cargos comissionados, a lei estabelece expressamente que o valor mínimo é de 10%, percentual que foi concedido à autora. Nesse sentido, não se vislumbra ilegalidade no ato administrativo do Município que concedeu a gratificação de 10% à autora, enquanto concedeu 30% a outros funcionários titulares de cargos de natureza distinta, sob a Justificativa de que atribuída gratificação maior para aqueles com salários menores (fls. 354/355).



    Não se trata de mesmo cargo para que a requerente pretenda receber o mesmo percentual dos coordenadores, observando que ocupava o cargo de direção.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente